Tribunal: TJPA
Processo: 0804004-80.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804004-80.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0804004-80.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM CONTRA O JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO PELA GENITORA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES. COMPETÊNCIA DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

I- Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM contra o Juízo da 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, instaurado em Ação de Inventário.

II- O juízo da 11° Vara Cível declinou a competência, sob o fundamento de que o autor da herança deixou entre os herdeiros, órfãos menores impúberes, E. S. R..DE C. e H. G. S. DE C.

III- Em que pese os menores se encontrarem na condição de órfão de pai, nos autos da ação, eles se encontram representado por suas genitoras, o que indica que não se encontrar na situação de órfão de forma ampla, qual seja, de pai e mãe, bem como não se encontra em situação de risco.

IV- Precedentes do TJPA.

V- Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA

para processar e julgar o feito.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 29/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o
MM. JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
e suscitado o
MM. JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
.

O presente conflito originou-se da AÇÃO DE INVENTÁRIO ajuizada por LANA DE PAULA SANTOS DE CASTRO E OUTROS, o qual pretende por meio da referida ação, a abertura de inventário dos bens deixados por ANTÔNIO SÉRGIO SIQUEIRA DE CASTRO.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA, o qual declinou a competência para julgar o feito, e determinou a remessa dos autos para uma vara de órfãos, interditos e ausentes, fundamentado no fato de que o autor da herança deixou entre os herdeiros, órfão menor impúbere E. S. R..DE C. e H. G. S. DE C.

Por sua vez, o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, aduzindo que as partes pretendem o levantamento ou partilha de valores deixados por pessoa que veio a óbito, matéria afeta ao DIREITO DAS SUCESSÕES. Além disso, aponta que o motivo levantado pelo juízo da 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA para redistribuir o feito, não deve subsistir, visto que não há na demanda interesse de “órfão menor”, uma vez que este se encontra representado por seu(sua) genitor(a), o que, por óbvio, demonstra que não há orfandade, afastando a sua competência para julgar o feito.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador Geral de Justiça, exarou parecer de id n° 14590994, opinando pela declaração de competência do JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

De acordo com a certidão de id n° 14147850 decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas as informações solicitadas ao Juízo Suscitado.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE INVENTÁRIO, que tem por objeto a abertura de inventário dos bens deixados por ANTÔNIO SÉRGIO SIQUEIRA DE CASTRO.

No entanto, o magistrado do 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA declinou da competência às Varas de órfãos, interditos e ausentes
, sob o fundamento de que o autor da herança deixou entre os herdeiros, órfão menor impúbere E. S. R..DE C. e H. G. S. DE C.

Acerca da competência dos juízos de órfãos, interditos e ausentes, dispõe o art. 105, inciso I, alínea a) do Código de Organização Judiciária do Pará:

Art. 105. Como Juiz de Órfãos, Interditos e Ausentes, compete aos Juízes de Direito:

I- Processar e Julgar:

a)

os inventários e arrolamentos em que forem interessados, por qualquer modo, órfãos menores e interditos
;

Dessa maneira, o inventário será processado em varas privativas quando houver nos autos interesse de órfãos menores e interditos.

Analisando os autos da Ação de Inventário, constata-se que, entre os cinco herdeiros, existem dois apontados como menores impúberes,
E. S. R.DE C (
representado por ELESSANDRA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES)
e H. G. S. DE C. (
representado por ELAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS), filhos do
de cujus
, conforme certidões de óbito e de nascimento juntadas no processo de referência.

No entanto, em que pese os menores se encontrarem na condição de órfão de pai, nos autos da ação, eles se encontram representado por suas genitoras, o que indica que não se encontrar na situação de órfão de forma ampla, qual seja, de pai e mãe, bem como não se encontra em situação de risco.

Sobre o tema, colaciono julgados proferidos neste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, em que é afastada competência das Varas de Órfãos, Interditos e Incapazes, quando os menores estão devidamente representados por sua genitora:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRESENÇA DE MENORES NO POLO ATIVO – INFANTES DEVIDAMENTE REPRESENTADOS POR SUA GENITORA – ART. 105 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA– Nº 0804920-85.2021.8.14.0000– Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES– SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 29/11/2021 )

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRESENÇA DE MENORES NO POLO ATIVO – INFANTES DEVIDAMENTE REPRESENTADOS POR SUA GENITORA – ART. 105 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA– Nº 0816804-77.2022.8.14.0000– Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES– SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 13/12/2022 )

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MENOR. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA VARA PRIVATIVA PARA FEITOS RELATIVOS À ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES. AÇÃO AJUIZADA POR MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA. NÃO CABE À VARA COM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DOS FEITOS RELATIVOS A ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES, JULGAR E PROCESSAR AS CAUSAS EM QUE FIGURE INCAPAZ DE FORMA GENÉRICA, TAMPOUCO SE O INFANTE NÃO É ÓRFÃO E SE ENCONTRA REPRESENTADO POR SEU GENITOR. PRECEDENTE DO TJPA. COMPETÊNCIA DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA. APLICAÇÃO ART. 133, INCISO XXXIV, ALÍNEA ‘c’, DO RITJPA.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA– Nº 0804984-95.2021.8.14.0000– Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO– SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 16/08/2021 )

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém, 29 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/09/2023